Tribunal: TJSP
Processo: 2180375-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180375-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são agravantes
JOSE ROBERTO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e CRISTIANE RAMOS
PEREIRA, é agravado MARIA DE FÁTIMA PASCOAL DOS SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180375-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 25508
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180375-64.2020.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA - FORO DE PINDAMONHANGABA - 3° VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
AGRAVANTES: JOSE ROBERTO DE MORAES E CRISTIANE RAMOS PEREIRA
AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA PASCOAL DOS SANTOS COSTA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Pedido reintegratório
fundado em relação de comodato. Exceção de usucapião. Decisão
parcial de mérito. Improcedência do pedido, formulado em
contestação. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do artigo
356, do CPC, a justificar o julgamento imediato do pedido. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra a r. decisão saneadora (fls. 80/84) que, em
ação de reintegração de posse movida contra a ora agravante, (i) julgou improcedente o
pedido contraposto relativo à exceção de usucapião; (ii) fixou os pontos controvertidos e
(iii) deferiu a produção de prova oral em audiência a ser oportunamente designada,
determinando as partes que apresentem, em 5 (cinco) dias, rol de testemunhas.
Insurgem-se os réus sustentando, em breve síntese, estarem presentes
os requisitos ao reconhecimento da aquisição do domínio por usucapião.
Recurso tempestivo, isento de preparo, por serem os agravantes
beneficiários da justiça gratuita e respondido (fls. 93/97).
VOTO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação possessória ajuizada pela ora agravada visando à
reintegração na posse do imóvel objeto da matrícula no 12.660, do CRI de
Pindamonhangaba SP. Narrou ser genitora do corréu-agravante e ter permitido que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180375-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e sua companheira, também agravante, residissem no local há aproximadamente 10
(dez) anos. Não possuindo mais interesse em manter comodato, enviou notificação
extrajudicial para desocupação, que restou desatendida pelos recorrentes.
O douto magistrado a quo rejeitou, nos termos do art. 356, do CPC, a
exceção de usucapião especial, sob o fundamento de que os próprios agravantes
“admitiram que a autora os autorizou a residir no imóvel que se pretende usucapir, o que
resulta em duas hipóteses possíveis: (i) ou eles exerciam a posse direta em decorrência
de contrato gratuito concluído com a autora, e nesse caso, a posse não seria exercida
com ânimo de dono (posse ad interdicta, e não ad usucapionem); ou (ii) eles seriam
meros detentores, já que os atos de permissão não induzem posse (CC, art. 1.208).”.
Ressalvado tal entendimento, razão assiste aos recorrentes.
Os agravantes pretendem o reconhecimento da usucapião sob o
fundamento de que ocupam o imóvel desde 2013 com animus domini, versão
contraposta àquela narrada na petição inicial.
Há, portanto, controvérsia que não autoriza o julgamento parcial de mérito
nos termos do artigo 356, do CPC (“O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou
mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver
em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355”), sendo necessário que se
aguarde a apuração dos fatos em regular instrução.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO
PARCIAL DE MÉRITO. 1. Decisão que rejeitou o pedido de usucapião
em relação à parte ideal de 2/36 do imóvel objeto da ação, com
fundamento no art. 356, I, e art. 487 do CPC. Inconformismo.
Acolhimento. 2. Julgamento parcial de mérito. Requisitos legais não
preenchidos. Parte contrária sequer integrada à lide. Ausência de
incontrovérsia a justificar o imediato julgamento do pedido. Inexistência,
outrossim, de prejudicialidade entre os embargos de terceiros opostos
pela parte autora em execução trabalhista e a presente ação de
usucapião. Precedente. Pendência de penhora sobre parte ideal do bem.
Demanda intentada por terceiro estranho à dívida destacada pelo credor
trabalhista. Forma de aquisição originária da propriedade, além disso,
que aparta a subsistência do ônus real, caso reconhecida ao final. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180375-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Renovação de citação de corré. Desnecessidade. Citação realizada via
postal, com aviso de recebimento positivo. Ausência de fundamento, por
ora, que invalide o ato tal como realizado. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2160467-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de
Registro: 04/10/2019).
Por tais razões, a decisão merece reforma a fim de que se afaste a
solução do pleito de reconhecimento da usucapião, que deverá ser examinado após
regular instrução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator